Tribunal: STF
Processo: HC 200382
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei e de responsabilidade de prefeito. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Germano Augusto Pereira Sureck e outro em favor de Emerson Norihiko Fukushima, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 560.079/PR (evento 35).
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei e de responsabilidade de prefeito (por duas vezes), tipificados no art. 89 da Lei 8.666/93 e art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    Busca-se, com a presente impetração, o trancamento da ação penal ao argumento de que não há justa causa para a persecução. 
    A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação punitiva, consubstanciada no lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade, o que foi demonstrado no processo. 
    A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma não exauriente, superficial, mediante fundada suspeita de materialidade do crime e de sua autoria. Com efeito, o trancamento da ação penal somente é permitido, em habeas corpus, quando evidenciada a atipicidade da conduta, causa excludente de punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo. 
    Trata-se, desse modo, de medida excepcional, uma vez que impede o regular andamento da ação penal proposta. E não compete ao Poder Judiciário paralisar o exercício regular da atividade policial, tampouco subtrair do Ministério Público, titular da ação pública, a opinio delicti. 
    A análise da pretensão da defesa, a toda evidência, reclama o exame aprofundado dos dados coletados na ação penal originária, intento que não se ajusta aos estreitos limites do habeas corpus, conforme enfatiza reiterada jurisprudência desta Corte: 
    (…).
    A jurisprudência desta Casa é no sentido de que "a participação em crime licitatório pela emissão de parecer jurídico depende da indicação da atuação do acusado com desvio de finalidade, a fim de que não seja responsabilizado penalmente pela sua atuação funcional" (RHC n. 81.323/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 23/5/2018). 
    A análise da denúncia (e-STJ fls. 38/51) especifica, ao menos de forma sucinta, atos ou circunstâncias concretas que denotam a intenção de todos os agentes envolvidos em elidir o procedimento licitatório. A incoativa revela circunstâncias que vinculam o paciente, subjetivamente, ao propósito delitivo. 
    O Tribunal de origem deixou bem registrado que (e-STJ fls. 320/321 e 323): 
      "No caso em análise, segundo descrito na denúncia, o paciente, agindo em conluio com os demais denunciados, teria dispensado indevidamente a licitação para prestação de serviços de assessoria de informática e tributária, fora das hipóteses previstas em lei, e deixado de observar as formalidades legais pertinentes. Narra a exordial que o paciente, como Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, apresentou parecer jurídico, pela dispensa de licitação, com base no artigo 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, destacando a denúncia que (mov. 1.1 dos autos de origem): 
    “Na intelecção do artigo 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, a dispensa de licitação realizada é inadmissível, o que era de conhecimento prévio dos denunciados, os quais pretendiam contratar diretamente o IDORT. Primeiramente, a finalidade do IDORT não coincide com o tipo de serviço por ele proposto, o qual seja, de assessoria tributária para incremento da participação do município no repasse do ICMS pelo Estado. Ainda, este tipo de serviço descrito não se amolda as atividades de ‘pesquisa, desenvolvimento institucional e recuperação social de preso’ previstas no inciso XIII do mesmo dispositivo legal, e que se admitem a dispensa da licitação.” 
    Ainda, descreve a peça acusatória que o paciente, em conluio com os demais denunciados, teria desviado rendas públicas em favor de terceiro, qual seja, o IDORT – Instituto de Organização Racional do Trabalho. 
    Como se observa da peça acusatória, os fatos são narrados de forma clara e, objetivamente, caracterizam as condutas em desconformidade com a lei que pretensamente teriam sido praticadas pelo paciente e pelos codenunciados, permitindo a adequação típica e, em consequência, o pleno conhecimento da acusação, de modo a propiciar ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
    Portanto, aparentemente, a denúncia observou os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, (a exposição do fato criminoso imputado aos acusados com todas as suas circunstâncias, apresenta a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e rol das testemunhas), possibilitando aos acusados o exercício do contraditório e ampla defesa, sendo a mesma recebida pelo Juiz em 29 de a quo janeiro de 2014 (mov. 1.65 – dos autos n° 0013962-22.2013.8.16.0129). 
    Ao rejeitar a tese de ausência de justa causa, o magistrado de origem destacou em decisão de mov. 48.1 que: “a peça acusatória descreve as condutas que teriam ensejado a referida tipificação de forma satisfatória, eis que apontou concretamente os períodos, contratos e demais informações que consubstanciam elementos suficientes de materialidade e de indícios de autoria, de forma que a instauração da presente Ação Penal se demonstra adequada, proporcional e necessária para o esclarecimento dos fatos relatados.” 
    Deste modo, tem-se que as provas acostadas aos autos são suficientes para a instauração da ação penal em face da Paciente pela prática, em tese, dos delitos elencados na denúncia, sendo que a indubitável comprovação da ação dolosa da ora Paciente e eventual prejuízo ao erário, deve ser efetuada no decorrer da instrução processual.
    [...] 
    No caso, a inicial acusatória aponta que o ora paciente não emitiu os pareceres em mera atuação profissional, mas sim em suposto conluio com os demais denunciados, emitindo parecer de dispensa de licitação inadmissível com prévio conhecimento de que havia a intensão de contratar diretamente a empresa IDORT, evidenciando, no presente momento, a justa causa para a ação penal, não podendo se falar, na atual fase processual, em atipicidade da conduta." 
    A denúncia oferecida pelo Parquet, repise-se, descreve de forma clara a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, dando-lhe total condição de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque foi lastreada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria do delito. 
    Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de substrato probatório qualquer, nesta fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. Assim, como não foi demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada na presente irresignação. 
    Tal o contexto, denego a ordem de habeas corpus.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inépcia da denúncia, decorrente da ‘atipicidade da conduta diante da mera emissão de pareceres jurídicos opinativos e não vinculantes, tecnicamente fundamentados e lavrados nos limites do exercício da advocacia’, bem como ausência de mínimos indícios de que o paciente teria agido com dolo específico de burlar a legislação. Aponta inidoneidade dos fundamentos das decisões proferidas pelas instâncias anteriores. Sustenta atipicidade da conduta pois trata-se ‘de crime de mão própria, que só pode ser praticado pelo agente público detentor do poder pessoal e indeclinável de decidir sobre a realização ou não do certame licitatório – no caso em tela, o Prefeito Municipal’. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal. No mérito, postula pelo trancamento, por atipicidade de conduta, do processo nº 0013962-22.2013.8.16.0129 (Projudi/PR), em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranaguá/PR.
    É o relatório.
    Decido. 
    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 200.381/PR, de minha relatoria, previamente distribuído, ao qual neguei seguimento em 13.4.2021. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior. Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora